Tribunal: STF
Processo: ARE 1275647
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1°, DO CPC. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E AO RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1°-A, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS A TRABALHADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS E SEUS DIRETORES E ADMINISTRADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 1MPROVIDO. 
    1. A atual redação do art. 557 do Código de Processo Civil indica que o critério para se efetuar o julgamento monocrático é, tão somente, a existência de jurisprudência dominante, não exigindo, para tanto, jurisprudência pacífica ou, muito menos, decisão de Tribunal Superior que tenha efeito erga omnes. Precedentes.
    2. Não merece prosperar o inconformismo da parte agravante, tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada em consonância com os C. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inconstitucional a exigência de contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos a trabalhadores autônomos e avulsos e a diretores e administradores de pessoas jurídicas, do art. 3°, I, da Lei 7.787/1989 e do art. 22, I, da Lei 8.212/1991 (mesmo com a redação dada pela Lei 9.528/1997). A prescrição qüinqüenal conforme a regra dos "cinco mais cinco" tendo como termo inicial a data do fato gerador e termo final a data de distribuição desta ação judicial, os limites à compensação somente com contribuições previdenciárias vincendas após o trânsito em julgado, respeitadas as demais regras vigentes no momento do ajuizamento desta ação (inclusive os limites do art. 89 da Lei 8.212/1991 na redação dada pela Lei 9.032/1995 e pela Lei 9.129/1995), e a aplicação de correção monetária e juros segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal, também foram fixadas conforme entendimento dos C. Tribunais Superiores.
    3. Considerando que a parte agravante não conseguiu afastar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida.
    4. Recurso improvido”. (eDOC 3, p. 65)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se afronta ao princípio do devido processo legal, bem como a anulação da decisão impugnada, em razão da ausência de fundamentação. 
    Argumenta-se que o tribunal de origem, ao afastar, no caso dos autos, a aplicação do art. 1º da Lei Complementar 84/96, sem que houvesse sua declaração formal de inconstitucionalidade, afronta, de forma direta, o art. 97 da Constituição Federal, uma vez que essa legislação não foi declarada inconstitucional por esta Corte.
    Sustenta-se a constitucionalidade da contribuição social criada pela Lei Complementar 84/96, que instituiu novas fontes de custeio para a manutenção da Seguridade Social. Afirma-se que essa lei restabeleceu a antiga contribuição, a cargo das empresas, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a empresários, autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, inovando na previsão de incidência de contribuição social sobre o ato cooperativo, nos termos do seu art. 1°. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    Preliminarmente, ressalto a jurisprudência desta Corte de que após a Emenda Constitucional n. 20/1998, a matéria disciplinada pela Lei Complementar n. 84/1996 passou a poder ser regulamentada por lei ordinária, razão pela qual sua revogação pela Lei n. 9.876/1999 não contraria a Constituição da República. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1990, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. TRIBUTO INSTITUÍDO COM FUNDAMENTO NO ART. 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. I – A contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, foi instituída com amparo no art. 195, I, a, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, desnecessária a edição de lei complementar para viabilizar sua cobrança. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582759-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 4.10.2011) 
    “Constitucional. Tributário. Previdenciário. Contribuições sociais. Empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar nº 84/96. Constitucionalidade. Imunidade tributária recíproca para impostos. Não incidência na hipótese. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo nesse rol as cooperativas. 2. A imunidade tributária, inclusive a recíproca, restringe-se aos impostos, não abrangendo as contribuições. 3. A alegação referente à não incidência da referida contribuição, na hipótese dos autos, para os municípios, pelo fundamento de se tratar de ente público, não restou prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula nº 282 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 450314-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2012)
    Nesse contexto, verifico que o assentado pelo tribunal de origem diverge do entendimento desta Corte, no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição pagas ou creditadas aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do artigo 1º, I, da Lei Complementar no 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo neste rol as cooperativas.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    Constitucional. Tributário. Previdenciário. Contribuições sociais. Empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar nº 84/96. Constitucionalidade. Imunidade tributária recíproca para impostos. Não incidência na hipótese. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo nesse rol as cooperativas. 2. A imunidade tributária, inclusive a recíproca, restringe-se aos impostos, não abrangendo as contribuições. 3. A alegação referente à não incidência da referida contribuição, na hipótese dos autos, para os municípios, pelo fundamento de se tratar de ente público, não restou prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula nº 282 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 450.314, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2012) (grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A TRABALHADORES AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. CONSTITUCIONALIDADE. Constitucionalidade da contribuição para o salário-educação, incidente sobre a remuneração paga a trabalhadores autônomos, avulsos e administradores. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 601.380 AgR, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 14.5.2010) 
    Entretanto, quanto à discussão acerca da ofensa ao princípio do devido processo legal, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), de minha relatoria, no qual o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral dessa matéria, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    Além disso, esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente